Tribunal: STF
Processo: ARE 1364398
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “Apelação - Ação de Obrigação de Fazer - Instalação de Estação de Rádio Base (ERB) - Pretensão de regularização da construção de torre de telefonia móvel - Torre de retransmissão de sinais de telefonia celular - Construção que se deu sem aprovação municipal - Lei Estadual n° 10.995/2001 e Lei Municipal n° 84/1993 que não ferem o princípio da competência legislativa que é concorrente - Lei Federal n° 11.934/09 que somente regulou os limites de exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos - Preservada a competência municipal sobre a matéria - Obra realizada sem autorização da autoridade competente - Inadmissibilidade - Laudo Pericial - Obrigação de regularizar a edificação - Verba honorária fixada de forma equitativa - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público - Sentença de parcial procedência mantida - Recurso improvido” (eDOC 46, p. 3)



    Na origem, trata-se de ação movida pelo Município de Santos, com o objetivo de condenar a recorrente na obrigação de fazer consistente na regularização das antenas de transmissão instaladas no Município ou, subsidiariamente, a retirada dos equipamentos.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que, considerando o princípio básico e norteador da legalidade, afigura-se inadequada a conduta da Municipalidade, ao exigir documentos não previstos em lei para a concessão de licença de funcionamento da ERB, em todo o município de Santos (eDOC 60, p. 7).



    Nesse sentido, argumenta-se que a Lei Complementar nº 84/1993 (Código Municipal de Edificações), não prevê expressamente os documentos que foram exigidos pelo Município para a regularização das instalações (eDOC 60, p. 7)



    Requer-se, assim, a reforma do acórdão do Tribunal de origem, para reconhecer como indevida a exigência de documentação não prevista em lei federal como requisito para a instalação das antenas de transmissão (eDOC 60). 



    É o relatório. Decido. 



    O recurso merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual nº 10.995/2001) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que as antenas de transmissão foram instaladas sem a autorização do Município de Santos, tendo em vista a não apresentação de toda a documentação necessária para a aprovação do projeto. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “É incontroverso que o réu instalou e mantém uma estação de radiodifusão de sinais de telefonia sem autorização prévia do Poder Público Municipal.



    Inicialmente, no tocante a alegação de inexistência de exigência legal de documentos requisitados pela municipalidade, fato é que, caso assim entendesse o réu, cabia a este buscar os meios cabíveis ante a suposta ilegalidade das exigências, inclusive pelas vias judiciais, se o caso. Ocorre que o réu assim não procedeu, preferindo edificar a estação de rádio base sem a devida e necessária autorização municipal, o que, a toda evidência, não se justifica. 



    O outro argumento lançado pelo réu, ora apelante, no sentido de que a Lei Estadual nº 10.9595/2001 é inconstitucional também não merece prosperar por 02 (dois) motivos. 



    Primeiro, é certo que pende de julgamento a ação direita de inconstitucionalidade, perante o Supremo Tribunal Federal, da Lei Estadual nº 10.995/2001, mas em processo que não foi concedido liminar, o que permite que sejam analisados os argumentos trazidos pelo apelante.



    Ocorre que a legislação referida não fere o princípio da competência legislativa.



    Estabelece o artigo 24 da Constituição Federal a competência concorrente entre a União, Estados e Municípios para legislarem sobre diversos assuntos, e o seu § 3º estabelece que: “inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender as suas peculiaridades”. 



    E, foi o que ocorreu com a edição da Lei Estadual nº 10.995/2001, da qual pode o Município se apoiar para apreciar o pedido de instalação questionado.



    (...)



    E segundo porque, ainda que se cogite pela eventual inconstitucionalidade de referida norma, tal questão torna-se irrelevante no caso sub judice, uma vez que pelo laudo pericial constante dos autos, a edificação construída pelo réu está de acordo com a mencionada legislação estadual, conforme conclusão do expert às fls. 397.



    Ao contrário do que é sustentado pelo réu, a existência de “Diretrizes” da Anatel ou Resolução da mesma agência não podem prevalecer sobre a legislação estadual, editada dentro da competência concorrente dada ao ente federativo (Estado) pela Constituição Federal.



    Por derradeiro, é certo que o apelante invoca a edição de nova legislação sobre o assunto, mais precisamente, a Lei Federal nº 11.934/09, e que é este o diploma legal que deve orientar a apreciação do pedido de instalação da estação questionada, e que a instalação já efetivada atende os referidos requisitos.



    Tem-se que a novel legislação federal estabelece, efetivamente, limites da exposição humana aos campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, mas isso não significa que a estação questionada não tenha que atender aos requisitos da legislação municipal.



    A legislação municipal que justificou o indeferimento administrativo da instalação da estação em questão não se refere, unicamente, a limites de exposição aos campos elétricos e magnéticos, mas prevê o atendimento de diversos requisitos inseridos dentro do interesse próprio municipal, e que devem ser respeitados.



    Dessa forma, não é possível, de forma simplória, afastar a determinação da devida regularização de instalação feita sem qualquer autorização legal, com a simples alegação que a mesma atende nova norma federal sobre a exposição a campos magnéticos.



    No mais, repita-se, restou incontroverso que o réu, ora apelante, instalou equipamento de radiotransmissão sem autorização do ente municipal. Aliás, pela conclusão final do Perito, verbis: “Portanto, entende-se que basta a apresentação da correta documentação solicitada desde que a possua” (fls. 398)” (eDOC 46, p. 5-8)



    Ocorre que a legislação estadual utilizada como suporte jurídico para a conclusão do Tribunal de origem (Lei Estadual nº 10.995/2001) foi declara inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal por oportunidade do julgamento da ADI 3110, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10.06.2020, conforme acórdão assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule) 6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 7. Ação direta julgada procedente” (ADI 3110, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10.06.2020)



    Efetivamente, a orientação desta Suprema Corte vem se consolidando no sentido de reafirmar a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, de maneira a afastar a validade da legislação estadual e municipal que regulamentem a instalação de sistemas de transmissão. Nesse sentido, confira-se, também, o teor do julgamento da ADPF 731, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10.02.2021, que declarou inconstitucional a Lei nº 6.060/2017 do Município de Americana, em São Paulo:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INC. VIII E § 1º DO ART. 23 DA LEI N. 6.060/2017 DO MUNICÍPIO DE AMERICANA/SP. PROIBIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS TRANSMISSORES OU RECEPTORES A MENOS DE CINQUENTA METROS DE RESIDÊNCIAS. AFRONTA À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (ADPF 731, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 10.02.2021)



    Na espécie, o Tribunal de origem determinou a regularização da estação de rádio-base instalado no Município de Santos, a pretexto de existirem normas estaduais e municipais a exigir a apresentação de documentos supostamente não apresentados pela empresa recorrente. No entanto, a legislação federal existente sobre a matéria, quais sejam, a Lei nº 11.934/2009 e a Lei nº 13.116/2015, não impõem as mesmas exigências. 



    Sendo assim, reconhecendo-se a invasão da competência privativa da União para dispor sobre telecomunicações e, além disso, considerando-se que a documentação exigida pelo Município, conforme defendido pelo acórdão recorrido, encontra amparo unicamente em legislação estadual e municipal, verifica-se que não subsiste fundamento jurídico para a obrigação contida no título judicial.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para cassar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 46) e determinar que seja realizado novo julgamento do feito, seguindo a orientação desta Corte sobre a matéria, especialmente o que restou decidido na ADI 3110. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente